Tribunal: TJBA
Processo: 8039224-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039224-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: NUBIA GESTEIRA RAMOS

Advogado(s)
:
JEIVA SANTANA DE SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCUMPRIDA. CUSTEIO DE CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALORES MANTIDOS POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410/STJ. ASTREINTES JÁ REDUZIDAS. VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, diante do reiterado e injustificado descumprimento da obrigação de custear cirurgias reparadoras de mama, coxas e braços, determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 195.700,00 e fixou multa cominatória de R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal gira em torno da validade da imposição de astreintes sem intimação pessoal da devedora, da legalidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, e da adequação dos valores fixados.

III. Razões de decidir
A tese recursal fundada na Súmula 410 do STJ não se sustenta. Conforme o art. 513, §2º, I, do CPC, no cumprimento de sentença é suficiente a intimação na pessoa do advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal. De todo modo, nos autos consta que a devedora foi também pessoalmente intimada por oficial de justiça, eliminando qualquer alegação de nulidade.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi corretamente determinada, nos termos do art. 499 do CPC, diante da recalcitrância injustificada da operadora desde 2019. O valor arbitrado corresponde à planilha de custos apresentada pela exequente, e não foi objeto de impugnação idônea nem acompanhada de prova que demonstrasse eventual excesso ou desproporcionalidade.
As astreintes, já reduzidas para R$ 100.000,00, revelam-se proporcionais diante do prolongado descumprimento da ordem judicial. Nova redução comprometeria o caráter coercitivo da medida.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. "No cumprimento de sentença, é desnecessária a intimação pessoal do devedor para exigibilidade da multa cominatória, bastando a intimação do advogado, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC. A Súmula 410 do STJ não se aplica a essa fase processual." 2. "Ainda que desnecessária, a intimação pessoal foi efetivada por oficial de justiça, afastando qualquer alegação de nulidade." 3. "A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é legítima quando caracterizado descumprimento injustificado, sendo dispensável prova técnica na ausência de impugnação fundamentada quanto ao valor apresentado." 3. "Mantém-se a multa cominatória previamente reduzida quando seu valor é proporcional à conduta omissiva do devedor, sobretudo diante de inadimplemento persistente desde 2019."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 499 e 513, §2º, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP (tema repetitivo – astreintes); Súmula 410/STJ; TJMS, AI 1401787-35.2024.8.12.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8039224-17.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça